Tribunal: TJMT
Processo: 0019312-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019312-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAQUEL DE ASSIS REIS - CPF: 459.753.531-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0439-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUER O RECONHECIMENTO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 44 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Apesar do valor diminuto do bem subtraído (R$ 250,00), a reincidência especifica do apelante na prática de delitos patrimoniais são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do Princípio da Insignificância. Inteligência do Enunciado Orientativo no 44 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Zaquel de Assis Reis
,
contra a decisão do
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, pela qual foi condenado em face da autoria do crime previsto no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de
4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 180215005)

Em suas
razões
recursais, requer a
absolvição
pela incidência do Princípio da Insignificância. (Id. 180215016)

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 180215020).

Nesta instância, i.
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 181066180).

“
Ementa: Recorrente: Requer: a absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância -
Não acolhimento.
Requisitos orientadores desenvolvidos pelo Supremo Tribunal Federal que, no caso em tela, não restaram devidamente preenchidos.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra a denúncia que em 2.10.2018, por volta das 15:00, em estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, situada nas dependências do Várzea Grande Shopping, bairro Aeroporto, na comarca de Várzea Grande - MT, o
Zaquel de Assis Reis,
tentou subtrair, para si ou pra outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em quarenta e duas barras de chocolate “Diamante Negro”, avaliadas em R$ 252,00 conforme Auto de Avaliação Indireta (Id. 180214999), pertencente a empresa/vítima, representada por Rafael Torres de Araújo, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

À vista desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado pela autoria do crime de Furto Simples na modalidade tentada (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II do CP) a pena de
4 meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, bem como pagamento de
10 dias-multa
.

A deliberação judicial
não
merece reforma.

Consoante o entendimento que vem sendo adotado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância depende da aferição simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, para além de ser multirreincidente em crimes patrimoniais (
N.U 0015522-80.2008.8.11.0042/ N.U 0014405-49.2011.8.11.0042/ N.U 0024563-56.207.8.11.0042 e etc....),
o próprio recorrente, confessou em delegacia que
“
Que já perdeu as contas de quantas vezes foi preso por furto, que acredita que foram umas 20 vezes, sendo que já ficou preso 15 dias; Que dessa vez ao perceber que seria pego pelos funcionários da loja Americanas desistiu do furto e saiu correndo
(...)” (Id. 180214999-Pg.21), fatores esses que indicam
habitualidade delitiva
e
certa
periculosidade da ação
, igualmente
inviabilizando
o reconhecimento da pretendida criminalidade de bagatela.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 1.
O princípio da insignificância é inaplicável na hipótese em que o réu conta com

condenações anteriores
ou, até mesmo,
inquéritos policiais ou ações penais em curso, haja vista que,
embora possa se falar em agente tecnicamente primário
, referida situação pessoal evidencia a habitualidade delitiva
, não podendo ser tolerada pelo Direito Penal. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1150475/MS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 15/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/04/2018). Destaquei.

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado no. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva
e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

Destaco deste e. TJMT:

“A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria. (...).” (N.U 0005657-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022)

Portanto, como as peculiaridades do caso concreto, extraídas, sobretudo, da contumácia delitiva do apelante traduzem gravidade superior da conduta e potencial reprovabilidade, inexiste outro caminhão senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento e
rechaçar
a pretensão absolutória, formulada em relação a tentativa de Furto simples.

Diante do exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024